Tribunal: TJMT
Processo: 1038685-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PROTESTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PARTE IDENTIFICADA NA PEÇA INICIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. PESSOA CADASTRADA NO PJE DISTINTA DA INDICADA NA INICIAL. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO ALTERA AS PARTES INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017 [...]”. (AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
2. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038685-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUDES CLEONE DE SOUZA SANTOS - CPF: 044.534.471-75 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ALVES - CNPJ: 08.888.301/0001-05 (RECORRIDO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ALVES - CNPJ: 08.888.301/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023